Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 330 do Código Penal à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias multa, correspondentes cada dia a 1/30 de um salário mínimo mensal, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante defende a ausência de dolo específico e a atipicidade da conduta. Argumenta que o acusado apresentava sinais de embriaguez, não sendo possível, portanto, afirmar que sua conduta tenha sido guiada por uma intenção consciente de desobedecer. Aponta que sua conduta não representou ameaça real ou prejuízo concreto ao funcionamento da Administração Pública. Invoca o princípio da insignificância, diante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social, do reduzido grau de reprovabilidade e da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à verificação da autoria e da materialidade, da presença de dolo específico e da tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
6. O crime previsto no art. 330 do Código Penal configura-se quando há desobediência a uma ordem legal emitida por funcionário público. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento adequado das ordens emanadas por funcionários públicos que agem em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para a realização de um ato legal.
7. Na espécie, narra a denúncia que “No dia 22 de novembro de 2024, às 18h, na EQ 15/26 Área Especial, Guará II/DF, no pátio da 4a DP, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, desobedeceu ordens legais emanadas por funcionários públicos em regular exercício funcional. Nas referidas circunstâncias, o denunciado opôs-se ativamente à consecução de atos legais de ordem para que se afastasse da porta da delegacia que estava sendo forçada e golpeada pelo próprio denunciado.” (ID 71506236).
8. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado (ID 71506227), pela Ocorrência Policial (ID 71506228), e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, ao analisar a declaração do policial civil A.S., em juízo, este afirmou que o denunciado chegou à delegacia cambaleante, aparentemente sob o efeito de álcool e drogas, e tentou acessar as dependências internas do local, empurrando a porta e desobedecendo o comando dos policiais que verbalizavam para que ele cessasse tal conduta, o que não foi feito. Desse modo, a testemunha, juntamente com outro policial, abordaram o acusado e o colocaram em um banco, na parte externa. Novamente, o acusado tentou acessar o interior da delegacia, ocasião em que foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo (ID 71506417).
10. Já a declaração da policial civil B.P.S., em juízo, corrobora a versão do policial A.S., afirmando que o denunciado estava nitidamente sob o efeito de alguma substância, pois, estava com andar cambaleante e proferindo palavras sem sentido em tom alto. Relata que o acusado se dirigiu à porta que dá acesso às dependências da delegacia e forçou a abertura da porta, momento em que os policiais pediram para ele parar, todavia, o acusado desobedeceu, o que motivou os policiais o retirarem a força do local. Após algum tempo, o acusado retornou ainda mais agressivo, jogando o peso contra a porta, quando os policiais tiveram que contê-lo (ID 71506418).
11. A prova oral, corroborada pelos demais elementos dos autos, confirma que o apelante desconsiderou ordem expressa da autoridade policial. A desobediência é inequívoca, pois os policiais o advertiram mais de uma vez. Configurado, portanto, o dolo específico. Ressalte-se que o tipo penal exige que a ordem seja determinação expressa e direta, e não mero pedido ou sugestão, sendo necessário que o destinatário tenha o dever jurídico de obedecê-la.
12. Quanto à alegação de embriaguez, ressalta-se que somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena aplicada. Assim, pela teoria da “actio libera in causa”, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Código Penal, artigo 28, inciso II) e tampouco para a redução da pena (Código Penal, artigo 28, § 2o). Precedentes: STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acordão 1421151, DJE 14.5.2022.
13. Ademais, é incabível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça.
14. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A desobediência à ordem legal de funcionário público, mesmo sob efeito de álcool ou drogas, configura o delito do art. 330 do Código Penal, sendo inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública.".